Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728878-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA MORENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA TEREZA MORENO contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida pelos seguintes fundamentos: “O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante o contido nos seguintes documentos: relatório da Unidade/Serviço de Acolhimento para Mulheres/SAIM/Casa Flor/SEDES/DF, onde a parte autora se encontra atualmente, aguardando vaga adequada à sua condição de saúde (ID 130035927, de 06/05/22); relatório médico da Clínica Popular da Família (ID 130035929, de 25/06/22); ofício da Gerência de Serviços de Acolhimento para Pessoas com Deficiência e Idosas/GEADI/SEDES/DF (ID 130035919, de 26/05/22); ofício da Central de Vagas de Acolhimento/SEDES/DF (ID 130035920 – págs. 5/7, de 20/05/22),informando que a parte autora ocupa a 3a posição (no perfil feminino/independente), conforme os critérios legais e institucionais. Por outro lado, em que pese a necessidade de abrigamento em local adequado à condição clínica da parte autora, não está suficientemente demonstrada a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. Ressalte-se que a tramitação dos processos envolvendo o direito à saúde e à assistência tem ocorrido com celeridade perante este Juízo. 1 _ Pelo exposto, sem embargo de reavaliação do pleito após o estabelecimento do contraditório, em cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência.” (ID 38809800, pp. 54/55) Sustenta a agravante que: 1) possui 83 anos de idade e reside atualmente na unidade de acolhimento Casa Flor; 2) aguarda vaga para acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI e está em 3o lugar na fila de espera; 3) seu filho não possui condições físicas e nem financeiras para lhe cuidar; 4) “está em idade avançada e não pode aguardar na lista de espera vagas em ILPI, já que corre risco de perecimento do seu direito, em razão da demora”; 5) a Constituição Federal, em seu art. 203, prevê que “a assistência social é dever do Estado, é não contributiva, e visa garantir o atendimento, acesso e ao conjunto de direitos voltado às necessidades básicas do cidadão”; 6) necessita de cuidados especiais, já que “idosos em idade avançada perdem bastante autonomia e não conseguem executar mais de forma independente pequenos atos e gestos simples do dia a dia”; 7) “a plausibilidade do direito está configurada na Constituição da República e na Lei 8742/93”; e 8) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado na impossibilidade de arcar com os valores referentes a uma ILPI particular e da negativa de atendimento imediata por parte do Estado. Ao final, requer seja determinado ao Distrito Federal que lhe disponibilize vaga imediata em ILPI. Sem preparo, já que concedida a gratuidade de justiça (ID 38809800, pp. 42/44). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No caso, há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal – CF estabelece que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (art. 230). A moradia, essencial para a garantia da dignidade da pessoa humana, está prevista no art. 6o da CF como um direito social. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) prevê em seu art. 3o: “Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. § 1o A garantia de prioridade compreende: I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; (...) priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;” – grifou-se Especificamente sobre o direito à habitação, dispõe o Estatuto do Idoso: “Art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.” – grifou-se O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) também traça disposições, em seu art. 17, sobre a proteção aos idosos: “Toda pessoa tem direito a proteção especial na velhice. Nesse sentido, os Estados-Partes comprometem-se a adotar, de maneira progressiva, as medidas necessárias a fim de por em prática este direito e, especialmente, a: a) proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios; b) executar programas de trabalho específicos, destinados a proporcionar a pessoas idosas a possibilidade de realizar atividades produtivas adequadas às suas capacidades, respeitando sua vocação ou desejos; c) promover a formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas.” – grifou-se Logo, o acolhimento integral em entidade de longa permanência é um dever jurídico-social imposto à sociedade e ao Estado, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização do direito fundamental à moradia pelo idoso. A autora/agravante narra que tem 83 anos e foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, com indicação de tratamento de saúde emergencial. Tais alegações estão amparadas pelos relatórios anexados aos autos (ID 38809800, pp. 36/39). A situação de vulnerabilidade social da agravante é evidente. Além da idade avançada, os documentos juntados aos autos relatam que ela apresenta: “quadro de ansiedade elevada, insatisfação constante, insônia, ameaça de suicídio, com atitudes reativas com o filho e outras pessoas” (ID 38809800, p. 37); 2) “sintomas de adoecimento no aparelho respiratório como tosse, dores de cabeça e dores no corpo” (ID 38809800, p. 38); 3) transtorno afetivo bipolar (CID F31), irritabilidade, comportamento agressivo com dificuldade de auto controle, vontade de enforcar e abocanhar pessoas, decepção com a vida e pensamentos suicidas frequentes (ID 38809800, p. 39) Ademais, inexistem elementos que infirmem as afirmações do filho da agravante sobre a ausência de condições financeiras e emocionais para continuar a prover as necessidades de saúde e de dignidade de sua genitora. Assim, ante a ausência de familiar que possa cuidar da agravante e a carência de recursos financeiros, deve-lhe ser garantido o direito à assistência integral em entidade de longa permanência, nos termos do art. 37, § 1o, do Estatuto do Idoso. Todavia, em análise preliminar, não vislumbro urgência que justifique a antecipação da tutela recursal, pois não há nos autos nenhum elemento que demonstre que a agravante não está devidamente amparada na unidade de acolhimento Casa Flor. Além disso, não se pode ignorar a existência de lista de espera para o acolhimento institucional, na qual, inclusive, a agravante está classificada 3a posição (ID 38809800, pp. 23/24). A situação exige a ponderação de princípios constitucionais: de um lado o direito à moradia e a preservação da dignidade da agravante e, de outro, a isonomia que deve ser assegurada aos demais demandantes. Dessa forma, mostra-se recomendável, neste momento, submeter a questão ao contraditório. Ressalte-se que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator